Tribunal: TJDFT
Processo: 0712862-71.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. A prática de atos de cunho sexual, movido pela lascívia, no interior de veículo de transporte coletivo, mesmo que por breve tempo, subsume-se à conduta prevista no art. 215-A do Código Penal.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima se reveste de especial importância e pode sustentar a condenação, mormente quando corroborada pelo depoimento das testemunhas, ouvidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido e improvido.